Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-31.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002735-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA - CPF: 056.952.591-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinnicius Nathan Rodrigues Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.

1002735-31.2022.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo

(Id.
150975442
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 150975453).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 152917651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 2 de fevereiro de 2022, por volta das 18h, na residência situada na rua 8, n. 957, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT,
Vinnicius Nathan Rodrigues Costa
guardava e mantinha em depósito 18 porções de maconha, perfazendo massa de 8,960 kg, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(... )
São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber informação da Agência Regional de Inteligência (ARI) de que uma pessoa estava usando uma residência ao lado de sua casa como depósito de entorpecentes, a Polícia Militar diligenciou até o local indicado, onde logrou apreender 18 (dezoito) porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, e 01 (uma) máquina de cartão.

Em seguida, os policiais abordarAM VINNICIUS, que portava tornozeleira eletrônica e, conforme a informação da ARI, era o morador da casa ao lado da referida residência, sendo que, em checagem, através de sinal de GPS da tornozeleira, foi confirmado que o denunciado frequentava assiduamente o imóvel, onde foi encontrado o entorpecente.

Em revista, foi localizado com o denunciado 01 (uma) bolsa, com resquícios de entorpecente (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 21, ID 75611614).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, cumprindo pena no GR/SEEU 0002845-63.2017.8.11.0022, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca.”
(Id. 150980844).

Diante desses fatos, Vinnicius foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da autoria delitiva
, pois o acusado negou que o entorpecente apreendido lhe pertencia, afirmando que não residia no local em que o material foi encontrado, de forma que deve ser absolvido com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, em contrapartida a versão dos fatos apresentada pelo réu, no sentido de que a droga não lhe pertencia, os policiais militares responsáveis pela localização dos entorpecentes foram uníssonos em confirmar a autoria quando ouvidos em juízo, em conformidade com a narrativa apresentada durante a fase inquisitiva.

O policial militar
Claudeir Gomes de Campos
relatou na fase inquisitiva que denúncias anônimas indicavam que um rapaz utilizava uma residência como depósito de drogas no bairro Jardim Liberdade, motivo pelo qual se dirigiu ao local para averiguar a situação, onde logrou êxito em localizar 18 porções de maconha, pesando 8,9kg, veja-se:

“(...)
QUE ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELA ARI- AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, QUE NO BAIRRO JARDIM LIBERDADE NA AVENIDA 08 N° 957 UM INDIVÍDUO ESTARIA USANDO UMA RESIDÊNCIA COMO DEPÓSITO DE ENTORPECENTES E QUE O MESMO MORAVA NA CASA AO LADO. DIANTE DA DENUNCIA REPASSADA ESTÁ EQUIPE DESLOCOU PARA O LOCAL, FOI REALIZADO A VERIFICAÇÃO NA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM LOCALIZADOS 18 PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 8,900KG. FOI REALIZADA ABORDAGEM EM UM INDIVÍDUO QUE MORA AO LADO DA RESIDÊNCIA DO FATO, ONDE FOI CONSTATADO QUE ELE É PORTADOR DE TORNOZELEIRA ELÉTRICA COM DIVERSAS PASSAGENS, INCLUSIVE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FOI REALIZADO CHECAGEM ATRAVÉS DE SINAL DE GPS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E CONFIRMADO QUE O SUSPEITO FREQUENTA A

RESIDÊNCIA ONDE FOI ENCONTRADO O ENTORPECENTE POR DIVERSAS VEZES DURANTE O DIA. O MESMO NOS RELATOU QUE RESIDE A APENAS UM MÊS NESSE LOCAL, QUE SEU ENDEREÇO PRINCIPAL É NO JARDIM TROPICAL. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO E FOI CONDUZIDO COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA 1ª DP PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
(...)”
(Id.
150980820
).

Em juízo, o policial Claudeir confirmou o narrado em fase de inquérito:

“(...) que a polícia militar recebeu informação por intermédio da Agência Regional de Inteligência – ARI que no Bairro Jardim Liberdade uma pessoa estava praticando o crime tráfico de drogas, inclusive utilizava uma residência abandonada ao lado da sua casa como depósito de entorpecente; Que se deslocou até o local indicado, e, em revista, encontrou às 18 porções de maconha; Em seguida abordou o Apelante que portava tornozeleira eletrônica, sendo que em checagem do sinal de GPS da tornozeleira que utiliza, restou demostrando que o Recorrente assiduamente estava no imóvel aonde foi localizado o entorpecente e retornava para sua casa; Que houve informação que o Apelante residia no seu endereço acerca de 01 mês, sendo que nesse período houve intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa, em situação típica de tráfico; Que foi apreendido com o Apelante uma bolsa com resquícios de drogas dentro da sua casa, utilizada para transportar o entorpecente; Que além da droga, foi localizada uma balança de precisão.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 150975453).

O policial militar
Werit Ferreira Rodrigues,
ouvido em fase inquisitiva, reiterou a narrativa apresentada por Claudeir, afirmando que receberam informações por meio da Agência Regional de Inteligência de que o apelante utilizava a residência como depósito de entorpecentes e que o local era frequentemente visitado por usuários, razão pela qual realizaram diligências ao local e encontraram as 18 porções de maconha separadas para venda. Além disso, esclareceu que, ao checarem a tornozeleira eletrônica do apelante, confirmaram que ele frequentava a residência com frequência (Id.
150980821).

Ao ser questionado quanto ao ilícito, o apelante disse que
“
o entorpecente encontrado não estava na sua residência, e sim no terreno ao lado; que não sabe dizer o morador da casa vizinha, pois mudou recentemente nesse endereço (15 dias); que não comercializa entorpecentes e nem faz uso; que não tem envolvimento com o fato
.”
(Id.
150980823).

Todavia, importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, ao averiguarem informações, os policiais militares encontraram na residência apontada como ponto de tráfico 8,9kg de maconha e constataram, por meio da verificação da tornozeleira eletrônica do acusado, que ele frequentava o local cotidianamente, conforme apontado pelas denúncias anônimas, além de terem encontrado resquícios de entorpecentes dentro da bolsa por ele utilizada na ocasião e uma balança de precisão em sua residência.

Assim, é forçoso reconhecer que a sua negativa de autoria não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, mormente porque possuía materiais tipicamente utilizados na preparação de drogas para a venda.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de drogas e utilizava a residência para estocar as substâncias, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023